Tribunal: STF
Processo: ARE 1587100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. NULIDADE DO PAD. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. EXISTÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE. OMISSÃO DA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO POST MORTEM. INDENIZAÇÃO.
1. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ressalvada, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV), a análise de balizas às quais o processo disciplinar se encontra subordinado, tais como devido processo legal, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, cuja violação resta evidenciada no caso em exame.
2. O de cujus, à época dos fatos narrados, padecia de doenças incapacitantes, as quais teriam sigo neglicenciadas pela autoridade administrativa, a despeito de sua ciência acerca delas. Mesmo com referido quadro, que teria perdurado até seu óbito, em 2018, a Administração Pública não teria disponibilizado ao então servidor acompanhamento psiquiátrico, encaminhamento a inspeções médicas ou mesmo licenças para tratamento de saúde, a despeito do disposto nos artigos 202 e 206 da Lei 8.112/90, que trazem o dever de assim proceder.
3. As faltas verificadas no exercício de 2012, as quais teriam fundamentado sua demissão por inassiduidade habitual (Lei 8.112/90, artigo 132, III), não poderiam, data venia, ser reputadas como injustificadas. Em outras palavras, o conjunto probatório ora analisado demonstra, na realidade, que referidas ausências decorreram de grave quadro de psiquiátrico e de dependência de álcool, sendo corolário legal desse panorama o encaminhamento do então servidor a inspeções médicas, concessão de licença para tratamento de saúde ou aposentadoria por invalidez (Lei 8.112/90, artigos 186 e 202), e jamais a imposição de pena de demissão, tal como ocorreu no caso em exame.
4. É nulo, portanto, o ato administrativo de imposição de pena de demissão a CAMILO TADEHIDE SHIMAZU, assim como todo o processo administrativo que o lastreou, tendo em vista evidente violação aos princípios legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade (Lei 9.784/99, artigo 2º), além do disposto nos artigos 186, 202 e 206 da Lei 8.112/90. Decorrência disso, na forma do artigo 28 da Lei 8.112/90, é o direito à percepção, pelos seus sucessores, das vantagens que a ele seriam devidas após sua demissão, além da concessão de pensão por morte a seus dependentes.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º XXXV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente